Tribunal: TJDFT
Processo: 0001044-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PARTICIPAÇÃO EM USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT. LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. PROVA DEFICITÁRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o conjunto probatório não é seguro para comprovar a vontade delitiva de partícipe na empreitada criminosa, a absolvição é medida imperativa.
2. A imposição de uma sanção penal só se legitima diante de uma certeza cogente embasada em conjunto probatório que afaste desconfianças sobre a autoria delitiva. A dúvida, ainda que mínima, deve militar em favor do réu, em atenção do princípio da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.